Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. O depoimento de testemunha policial ostenta valor probatório suficiente para ensejar condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos, a justificar a prevalência do voto majoritário.
2. Embargos Infringentes não providos.